Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento às apelações interpostas, inclusive a da embargante. 1.1. Suscitou-se omissão no acórdão por suposta falta de análise da possibilidade de mitigar o dever de informação, previsto na legislação consumerista, na hipótese de atendimento médico de emergência; 1.2 Suscitada contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão reconheceu a situação de urgência no atendimento ao paciente e que, portanto, deveria ser aplicado o princípio da causalidade para condenar apenas a outra corré, operadora do plano de saúde, que teria negado o atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) a omissão do julgado em analisar questão submetida ao seu conhecimento; (ii) a existência de contradição interna no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não existe omissão a ser sanada no acórdão, porquanto restou expressamente analisada e decidida a questão da possibilidade ou não de ser mitigado o dever de informação ao consumidor, tendo o julgado consignado de forma clara e inequívoca que as circunstâncias fáticas alegadas não seriam aptas a afastar tal dever, esclarecendo as razões para tal conclusão.
4. Não configurada contradição questionável por embargos de declaração, pois a discussão se o acórdão teria se equivocado ao analisar a existência ou não de nexo de causalidade entre o estado de saúde do paciente (no caso, se havia ou não situação de urgência ou emergência) e a responsabilidade pelos honorários de sucumbência constitui, na verdade, questionamento acerca da existência de erro de julgamento (error in judicando), o que é vedado em sede de embargos de declaração, pois enseja a interposição de recurso próprio para isso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.
Teses de julgamento: 1. “Não se considera omissa a decisão que, de forma expressa, clara e inequívoca, enfrenta diretamente a questão, resolvendo-a com a apresentação das respectivas razões”; 2. “Não constitui contradição, questionável por embargos de declaração, eventual erro de julgamento (error in judicando), tendo em vista que essa espécie recursal não se presta para a rediscussão do mérito da causa”.
Dispositivos relevantes citados: CPC Art. 1.022.